Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. TÍTULO LÍQUIDO. CERTO. EXIGÍVEL. CREDORA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. PERMISSÃO LEGAL PARA LITIGAR NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial. Pretende a recorrente a execução de título executivo extrajudicial, fundada em instrumento particular, no qual pleiteia o recebimento de R$ 1.237,99 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos).

3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial em razão da não apresentação da nota fiscal relativa ao serviço, a despeito de ter sido oportunizada a possibilidade de emenda à petição inicial. Nesse contexto, asseverou: “note a exequente que a comprovação da emissão de nota fiscal tem o intuito de resguardar o acesso ao Juizado Especial Cível daquelas pessoas jurídicas que efetivamente estão autorizadas legalmente a tanto, observando a qualidade de micro e pequena empresa. O recolhimento tributário relacionado aos negócios realizados está diretamente ligado à real qualificação da PJ e visa coibir o acesso de empresas que faltam com esse dever. Eis a justificativa para exigência do documento fiscal que respalda o negócio informado na inicial”.

4. Nas razões recursais, a recorrente esclarece que não é optante do simples nacional, mas do regime tributário de lucro presumido, o que, contudo, não a impediria de litigar no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo por se qualificar como microempresa – pessoa jurídica autorizada a figurar no referido microssistema.

5. A executada/recorrida não foi citada e não apresentou contrarrazões.

6. Quanto à pretensão recursal, razão assiste à recorrente. O artigo 784, III, do CPC, estabelece que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

7. Nos termos do artigo 783 do CPC, resta configurada a obrigação certa, líquida e exigível, posto que o contrato de adesão de prestação de serviços contém cláusula clara e expressa sobre o valor certo a ser pago, bastando para a execução de documento particular apenas a assinatura do devedor e de duas testemunhas, consoante exigido pelo citado artigo 784. Precedente: (Acórdão 1767335, 07329911620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4.10.2023, publicado no DJE: 19.10.2023.

8. O documento apresentado (ID 52663192) pela recorrente é dotado de força executiva na medida em que não constatado vício ou irregularidade que a descaracterize, incumbindo à executada eventual dedução, na instância de origem, de matérias relativas aos requisitos do título executivo, a tempo e modo e por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.

9. Por fim, o artigo 8o, inciso II, da Lei no 9.099/95 prevê que poderão propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006, tendo esse enquadramento sido demonstrado por meio do documento de ID 52663196.

10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.